Tribunal: TJMT
Processo: 1062134-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062134-89.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: LEANDRO DE ARRUDA FERRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. RETENÇÃO DE VALOR. LIMITAÇÃO A 5%. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida à devolução de R$ 1.200,57, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de cancelamento de passagens aéreas pelo autor, por motivo de saúde, com retenção aproximada de 90% do valor pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção substancial do valor da passagem aérea cancelada pelo consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela recusa de restituição adequada; e (iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o art. 740 do Código Civil, que assegura ao passageiro o direito de rescindir o contrato antes da viagem, permitindo ao transportador reter apenas até 5% do valor da passagem.
4. Reconhece-se que a retenção de aproximadamente 90% do valor pago revela desproporção manifesta e afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.
5. Afasta-se a alegação de liberdade tarifária absoluta, pois as regras contratuais não prevalecem quando configuram cláusulas abusivas ou suprimem direito básico do consumidor à restituição do serviço não usufruído.
6. Incide o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, autorizando o controle de abusividade das cláusulas contratuais e a responsabilização objetiva do fornecedor.
7. Caracteriza-se falha na prestação do serviço diante da oferta de restituição ínfima, mesmo após comunicação prévia do cancelamento por motivo de saúde.
8. Configura-se dano moral quando a retenção quase integral do valor pago, somada à tentativa frustrada de solução administrativa, obriga o consumidor a recorrer ao Judiciário para reaver quantia expressiva, ultrapassando o mero aborrecimento.
9. Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O passageiro pode rescindir o contrato de transporte aéreo antes da viagem, sendo lícita apenas a retenção de até 5% do valor pago, nos termos do art. 740 do Código Civil. 2. É abusiva a cláusula contratual que impõe retenção substancial do valor da passagem cancelada, por violar a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. 3. A recusa de restituição adequada de valores pagos por serviço não usufruído configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral quando ultrapassa o mero aborrecimento.”
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 740; CDC, arts. 14 e 51, IV; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014317-29.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025; STJ, REsp 1.152.541, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062134-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO DE ARRUDA FERRO - CPF: 012.645.621-60 (RECORRIDO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (RECORRENTE), LEANDRO DE ARRUDA FERRO - CPF: 012.645.621-60 (RECORRENTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026